Tribunal: TJSP
Processo: 1010955-11.2016.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. Autores que firmaram com a ré contrato de prestação de serviços de contabilidade e imputam a esta o inadimplemento quanto à obrigação de proceder à "baixa" de pessoa jurídica da qual eram sócios. Ajuizamento de reconvenção, objetivando o recebimento das parcelas previstas no contrato. Sentença de parcial procedência dos pedidos da ação principal e

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE. Autores que firmaram com a ré contrato de prestação de serviços de contabilidade e imputam a esta o inadimplemento quanto à obrigação de proceder à "baixa" de pessoa jurídica da qual eram sócios. Ajuizamento de reconvenção, objetivando o recebimento das parcelas previstas no contrato. Sentença de parcial procedência dos pedidos da ação principal e reconvenção. Inocorrência de prescrição. Prazo decenal (art. 205 do CC), em razão de inadimplemento contratual. Sentença extra petita configurada. Adequação da decisão ao pedido, que se referiu à falha na prestação do serviço de proceder à dissolução de pessoa jurídica. Improcedência do pedido da ação principal. Reconvenção. Revelia dos autores-reconvindos que conduz somente à presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela ré-reconvinte (art. 345 do CPC). Inaplicabilidade do disposto no art. 940 do CC, por não ter sido comprovada a má-fé dos demandantes. Litigância de má-fé não demonstrada. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046660
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010955-11.2016.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EMIS
ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS LTDA, são apelados ELEAZAR CHAIB e
ROSANA GIMENES.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010955-11.2016.8.26.0003 -Voto no 11.161
2
Apelação Cível no 1010955-11.2016.8.26.0003
Apelante: Emis Assistência e Serviços Ltda
Apelados: Eleazar Chaib e Rosana Gimenes
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 11.161
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.
Autores que firmaram com a ré contrato de prestação de
serviços de contabilidade e imputam a esta o
inadimplemento quanto à obrigação de proceder à “baixa”
de pessoa jurídica da qual eram sócios. Ajuizamento de
reconvenção, objetivando o recebimento das parcelas
previstas no contrato. Sentença de parcial procedência dos
pedidos da ação principal e reconvenção. Inocorrência de
prescrição. Prazo decenal (art. 205 do CC), em razão de
inadimplemento
contratual.
Sentença
extra
petita
configurada. Adequação da decisão ao pedido, que se
referiu à falha na prestação do serviço de proceder à
dissolução de pessoa jurídica. Improcedência do pedido da
ação principal. Reconvenção. Revelia dos autores-
reconvindos que conduz somente à presunção relativa de
veracidade dos fatos alegados pela ré-reconvinte (art. 345
do CPC). Inaplicabilidade do disposto no art. 940 do CC,
por não ter sido comprovada a má-fé dos demandantes.
Litigância de má-fé não demonstrada. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença prolatada a fls. 546/553, que julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação principal e da reconvenção para: (i)
condenar a ré a restituir aos autores 50% do valor das mensalidades
recebidas no período de junho de 2013 até abril de 2015, cujos valores
deverão ser atualizados desde cada desembolso e acrescidos de juros de
mora 1 % ao mês desde a citação; e (ii) condenar os autores
reconvindos a pagarem à ré os valores de R$ 113,66, R$ 310,00 e R$
145,00, os quais deverão ser atualizados e acrescidos de juros de mora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010955-11.2016.8.26.0003 -Voto no 11.161
3
de 1% ao mês desde o vencimento.
Inconformada, apela a demandada (fls. 557/574).
Sustenta, em suma, a ocorrência de prescrição trienal. Alega que a r.
sentença é extra petita, porque não há pedido de ressarcimento parcial
dos valores pagos, mas sim devolução de valores pagos pelo
inadimplemento do serviço de efetuar a “baixa” da pessoa jurídica.
Afirma que os demandantes não juntaram aos autos os comprovantes de
pagamento para poderem pedir a restituição de valores. Entende que
deve ser aplicada a revelia quanto à reconvenção. Aduz que não deve
arcar com a totalidade das verbas de sucumbência, pois a sucumbência
foi recíproca. Pretende a condenação dos autores por litigância de má-
fé.
Recurso preparado.
Sem contrarrazões (fls. 580).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 583).
É o relatório.
O recurso preenche os requisitos previstos nos
artigos 1.007 e 1.010, notadamente dos seus incisos II e III, ambos do
Código de Processo Civil. Foram apresentados os fundamentos de fato e
de direito do inconformismo e o pedido de reforma da sentença,
permitindo o seu conhecimento.
Não há que se falar em prescrição trienal, nos
termos do artigo 206, § 3o, incisos IV e V do Código Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010955-11.2016.8.26.0003 -Voto no 11.161
4
Isso porque, em se tratando de inadimplemento
contratual, aplica-se a regra geral estabelecida no artigo 205 do Código
Civil, que prevê o prazo de dez anos.
Este é o entendimento consolidado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
REGIMES
JURÍDICOS
DISTINTOS.
UNIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1.
Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em
recurso especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este
gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em
determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses
de pretensão fundamentadas em inadimplemento contratual,
especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art.
206, §3, V, do CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002).
3. Quanto à alegada divergência sobre o art. 200 do
CC/2002, aplica-se a Súmula 168/STJ ("Não cabem
embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão
embargado"). 4. O instituto da prescrição tem por finalidade
conferir certeza às relações jurídicas, na busca de
estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma
perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias
relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a
regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010955-11.2016.8.26.0003 -Voto no 11.161
5
prescricional e, quando se tratar de responsabilidade
extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3o, V, do
CC/02, com prazo de três anos. 6. Para o efeito da
incidência do prazo prescricional, o termo "reparação civil"
não abrange a composição da toda e qualquer consequência
negativa,
patrimonial
ou
extrapatrimonial,
do
descumprimento de um dever jurídico, mas, de modo geral,
designa indenização por perdas e danos, estando associada
às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por
antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à
coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve
ser aplicado a todas as pretensões do credor nas hipóteses
de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de
perdas e danos por ele causados. 8. Há muitas diferenças de
ordem fática, de bens jurídicos protegidos e regimes
jurídicos aplicáveis entre responsabilidade contratual e
extracontratual que largamente justificam o tratamento
distinto atribuído pelo legislador pátrio, sem qualquer
ofensa ao princípio da isonomia. 9. Embargos de
divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não
providos” (EREsp 1280825/RJ, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018,
DJe 02/08/2018).
Afastada a prescrição, passa-se à análise do mérito.
De acordo com a versão da inicial, os autores
contrataram a ré para a prestação de serviços de contabilidade,
objetivando à dissolução da pessoa jurídica G&C Assistência Médica
S/C LTDA. Todavia, tomaram conhecimento em 2015 que a aludida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010955-11.2016.8.26.0003 -Voto no 11.161
6
empresa ainda estava em atividade, em descumprimento com os termos
contratados. Concluíram os demandantes que fazem jus à devolução dos
valores pagos com a prestação de serviço de contabilidade, além do
ressarcimento de gastos havidos com a contratação de outro contador e
o recebimento de indenização por danos morais.
A demandada apresentou contestação e ajuizou
reconvenção, pretendendo o recebimento dos valores relacionados aos
serviços de contadoria prestados até a rescisão do contrato, bem como a
repetição dos valores demandados indevidamente, nos termos do artigo
940 do Código Civil.
O Juízo singular julgou os pedidos parcialmente
procedentes para condenar a ré ao pagamento de metade das
mensalidades recebidas entre junho de 2013 e abril de 2015, assim
como para condenar os autores os valores de R$ 113,66, R$ 310,00 e
R$ 145,00.
Todavia, no que tange à ação principal, é
inadmissível a condenação da demandada ao pagamento de 50% das
mensalidades por ela recebida nos meses acima apontados, em razão da
falha na prestação de serviço de contabilidade no que se refere a débitos
municipais ou federais.
Isto porque, a tutela jurisdicional, invocada na ação,
acha-se delimitada pelo pedido e pelos fatos da causa.
O pedido dos autores consistiu na condenação da ré

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010955-11.2016.8.26.0003 -Voto no 11.161
7
em razão do inadimplemento da obrigação contratual relativa à
dissolução da pessoa jurídica G&C Assistência Médica S/C LTDA,
conforme se denota dos trechos a seguir transcritos:
“A REQUERENTE, por meio de seu representante,
contratou a REQUERIDA em 2009 para a prestação de serviços de
contabilidade, objetivando à dissolução da pessoa jurídica G&C
ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA” (fls. 02).
“se a prestação de serviço de contabilidade não
alcançar os resultados estabelecidos contratualmente
no caso a
inativação da empresa 'G&C ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA'
será considerada falha” (fls. 05).
“No caso, a REQUERIDA deixou de prestar o
serviço para o qual foi contratada mediante honorários mensais no
valor de R$ 310,00 (trezentos e dez reais) (doc.13), qual seja, a
inativação da empresa 'G&C ASSISTÊNCIA MÉDICA S/C LTDA',
conforme é possível constatar da declaração emitida pelo senhor
contador Álvaro José Mendonça (doc.8).
Em razão do inadimplemento contratual, deverá a
REQUERIDA responder integralmente pelos danos materiais causados,
sem aferição de dolo ou culpa, ainda que patente que o resultado é
decorrente de patente imperícia e negligência na prestação do serviço
de contabilidade” (fls. 06).
Não houve pedido para ressarcir valores em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010955-11.2016.8.26.0003 -Voto no 11.161
8
decorrência de falha na prestação de serviços de contabilidade
relacionada a débitos municipais e/ou federais, como equivocadamente
entendeu a Juíza sentenciante.
Ao estabelecer tal obrigação à ré, sem o
correspondente pedido, a sentença afrontou o princípio da adstrição do
Juiz ao pleito da parte. Incorreu a sentença na vedação do artigo 492 do
Código de Processo Civil.
Por esses motivos, faz-se necessária a reforma da r.
sentença para julgar improcedente o pedido da ação principal, haja vista
a inexistência de impugnação ao tópico da sentença que reconheceu que
o serviço de encerramento da empresa não foi contratado com a
demandada (fls. 548/550).
E, sucumbentes na ação principal, arcarão os
autores com a totalidade das despesas processuais e honorários de
advogado, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.
No que tange à reconvenção, a r. sentença deve ser
mantida.
Isso porque a revelia dos autores-reconvindos não
implica a procedência automática do pedido, apenas conduzindo à
presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela ré-reconvinte.
Em outras palavras, a revelia atinge apenas os fatos e não o direito, nos
termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, cumpre transcrever o artigo 345 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010955-11.2016.8.26.0003 -Voto no 11.161
9
Código de Processo Civil, que dispõe:
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art.
344 se:
IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem
inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
E esta é exatamente a hipótese dos autos, uma vez
que, em que pese a inexistência de contestação à reconvenção, as provas
dos autos não permitem a integral procedência do pedido da
reconvenção.
Isso porque não é aplicável, na situação em análise,
o disposto no artigo 940 do Código Civil.
A propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça, em
recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que “para que haja a
aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança
judicial de dívida já adimplida (art. 1.531 do CC 1916 / art. 940 do CC
2002), é imprescindível a demonstração de má-fé do credor. Permanece
válido o entendimento da Súmula 159-STF: Cobrança excessiva, mas
de boa fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil (atual
art. 940 do CC 2002)” (STJ. 2a Seção. REsp 1.111.270-PR, Rel. Min.
Marco Buzzi, julgado em 25/11/2015 (recurso repetitivo) (Info 576)).
Desse modo, ainda que os valores cobrados pelos
autores tenham se mostrado indevidos, tal comprovação não enseja a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010955-11.2016.8.26.0003 -Voto no 11.161
10
repetição do indébito, porque não foi demonstrada a má-fé por parte dos
demandantes na cobrança dos valores apontados.
Por fim, quanto à litigância de má-fé, cumpre
ressaltar que não há como impor a referida sanção, uma vez que não se
percebe, insofismavelmente, dolo por parte dos apelados, a indicar que
tenham alterado a verdade dos fatos.
Ressalte-se, por oportuno, que os autores afirmaram
que a assunção do serviço de encerramento da pessoa jurídica G&C foi
assumido de forma implícita, consoante apontado no e-mail de fls. 387.
De outra parte, o Juízo a quo concluiu que o
referido documento não é suficiente para comprovar o ajuste verbal
entre as partes relacionado à “baixa” da empresa.
Assim sendo, ainda que o conjunto probatório
acostado aos autos leve à conclusão de improcedência do pedido da
ação principal, não se pode afirmar, categoricamente, que os autores
alteraram a verdade dos fatos, de modo que não há que se falar em
condenação dos recorridos por litigância de má-fé.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar improcedente o
pedido formulado na ação principal, nos termos da fundamentação
supra.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora